Tribunal: TJES
Processo: 0005020-75.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005020-75.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO PROFETA GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005020-75.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO PROFETA GOMES, RAFAEL DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO
157, §2º, II E §2º-A, I,
E ARTIGO
157, § 3º, II, NA FORMA DO ART. 69,
TODOS
DO
CÓDIGO PENAL
–

ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA POR TODOS OS RECORRENTES - DESCABIMENTO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS AGENTES DO ESTADO QUE DÃO SUPORTE À PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
HOMICÍDIO SIMPLES COM RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA ALMEJADO PELA DEFESA DO RÉU FABRÍCIO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PRETENDIDA PELOS RÉUS – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRETENDIDA POR RAFAEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
1. No caso focado, a prova oral produzida demonstra fartamente que o crime se consumou, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pelas defesas. 2. Demonstrado nos autos que a ação delitiva se deu com o cometimento do roubo, seguido dos disparos que levaram a vítima a óbito, latente a prática do crime de latrocínio não havendo nenhum elemento que indique a presença da excludente da ilicitude da legítima defesa. 3. Como é de geral sabença, para que seja aplicada a regra contida no artigo 71, do Código Penal, deve o agente mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo lugar, e maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. No caso focado, ao contrário do que alega a defesa dos réus, os crimes praticados possuem natureza distinta e foram praticadas em situação que não demonstra ser o primeiro crime continuação do segundo. 4. Inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal quando ausente nos autos qualquer elemento apto a demonstrar um menor culpabilidade na conduta praticada. 5. O pedido de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005020-75.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO PROFETA GOMES, RAFAEL DOS REIS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RAFAEL DOS REIS SANTOS
e
FABRÍCIO PROFETA GOMES
, por irresignados com sentença que os condenou nas penas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal em relação à vítima João Laércio Machado, e artigo 157, § 3º, II do mesmo diploma legal, em relação à vítima Raul Giovani Menezes, na forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, tendo sido imposto aos réus, respectivamente as penas de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, e; 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Narra a denúncia, em apertada síntese, que no dia 31 de outubro de 2021, os réus, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, um dando cobertura ao outro, subtraíram bens pertencentes a vítima João Laércio Machado.

Em seguida, com intenção de subtrair os bens de Raul Giovaneli Menezes, o réu Fabrício efetuou disparos de arma de fogo, os quais resultaram na morte da vítima.

Extrai-se ainda que, após matarem a vítima, os acusados se evadiram para o bairro Lameirão, onde residiam.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante Rafael almeja a sua absolvição, ante a alegada ausência de provas para sua condenação. Busca ainda, o decote do concurso material de crimes e a aplicação da atenuante genérica contida no artigo 66, do Código Penal. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Por sua vez, em seu arrazoado, a defesa do sentenciado Fabrício, busca a desclassificação da sua conduta para homicídio simples, bem como seja reconhecida a legítima defesa e a existência do crime continuado.

O representante do Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina também pelo improvimento dos recursos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva encontra-se espelhada laudo de exame cadavérico de fls. 126.

Dentre as provas orais, destaco o depoimento da vítima João Laércio Machado, da testemunha Henrique Vieira Santana e do policial militar Ericson Pereira Santos, que em juízo disseram, respectivamente:

“
(...) era uma base de 7 horas, fui caminhar, quando estava retornando um indivíduo passou de bicicleta me deu até bom dia, veio por trás e mandou entregar cordão, relógio e não olhar para ele. Em momento nenhum passou ninguém perto da gente, eu e ele só . Aí ele foi embora e eu retornei para casa. Nisso que eu retornei para casa, vi uma multidão e perguntei o que houve aí, aí falaram que reagiu ao assalto e o rapaz atirou nele. (...)”

“
(...) eu estava a uma distância de uns 100 metros de bicicleta, quando eu vi o Raul levantando a mão, tentando dar um golpe no assaltante, eu me afastei mais ainda porque escutei os disparos; virei as costas e veio uma pessoa ao meio encontro falando ‘ele morreu, ele morreu’. Eu conhecia o Raul, malhava na mesma academia que ele; eu nem sabia que tinha outra vítima, não entendi muito a situação. Vi outra pessoa armada, mas não sei se foi ela que atirou no Raul. (...)”

“
(...) tomamos conhecimento de onde era a casa do vulgo “Furão”, que seria quem teria efetuado disparo, identificamos a casa, juntamos a equipe, era feriado, e nós fomos até a casa e descobrimos o nome completo dele, o qualificamos; nas investigações, as testemunhas que ouvimos, nossos informantes, foram categóricos em afirmar que Fabricio teria efetuado o disparo na vítima e estaria junto com Rafael, porém Rafael estava afastado na hora do disparo; são informantes, nossos colaboradores do bairro; (...)”

Além das declarações aqui transcritas, o réu Rafael confirmou em suas declarações que emprestou uma arma para o corréu Fabrício “fazer um corre”.

Ademais, como bem destacou o
parquet
, restou comprovado através das declarações colhidas nos autos, bem como do Relatório Policial, que o acusado agiu com unidade de desígnios com Fabrício, fornecendo-lhe a arma, a bicicleta usada na empreitada, indicando a vítima e dando cobertura a ele no
iter criminis
.

Portanto, diante das provas aqui demonstradas, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do réu Rafael dos Reis Santos.

Da mesma forma, os autos apontam a ausência de liame subjetivo entre as condutas de roubo e latrocínio praticadas pelos réus razão pela qual descabida a incidência da continuidade delitiva no presente feito, como busca a defesa dos recorrentes.

Como é de geral sabença, para que seja aplicada a regra contida no artigo 71, do Código Penal, deve o agente mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, e, pelas condições de tempo lugar, e maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

No caso focado, ao contrário do que alega a defesa dos réus, os crimes praticados possuem natureza distinta e foram praticadas em situação que não demonstra ser o primeiro crime continuação do segundo.

Neste sentido:

“
(...
).
Não se cogita a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio, crimes de espécies distintas. Precedentes STJ. IX. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, desprovido o seu recurso. Provido o apelo do Ministério Público. (TJDF; APR 00023.82-95.2017.8.07.0002; Ac. 135.2584; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 01/07/2021; Publ. PJe 21/07/2021)”.

Ainda na mesma toada, a defesa do réu Fabrício busca a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples, com reconhecimento de ter agido em legítima defesa.

Novamente aos autos, conforme extraio da sentença observo que Fabrício após roubar a vítima João, seguiu adiante no calçadão e deparou-se com a vítima Raul Giovanelli que, ao reagir à ação criminosa de Fabrício, foi atingida por três disparos de arma de fogo que deram causa a seu óbito.

Assim, latente a prática do crime de latrocínio não havendo nenhum elemento que indique a presença da excludente da ilicitude da legítima defesa.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“n
o que se refere ao argumento de que agiu em legítima defesa, a testemunha Henrique, corroborando a própria declaração em sede policial do recorrente, indica que Fabr
í
cio não agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, vez que não foi efetivamente atingido pela vítima, além de portar uma arma. Portanto, não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (artigo 25 do Código Penal), vez que a tese defensiva se mostra isolada nos presentes autos, não devendo, assim, ser acatada”.

Inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 66, do Código Penal conforme almejado pela defesa do réu Rafael uma vez que ao contrário do que alega, ausente nos autos qualquer elemento apto a demonstrar um menor culpabilidade em sua conduta.

Por fim, o pedido de isenção das custas processuais almejado pelo sentenciado Rafael deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-
LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.